Tribunal: TJMT
Processo: 1000355-17.2022.8.11.0009
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000355-17.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANDRO RIBEIRO DOS ANJOS - CPF: 025.158.131-43 (APELANTE), ALANN LOPES CARASSA - CPF: 031.326.071-00 (ADVOGADO), KARINA PERES DUARTE CARASSA - CPF: 022.841.271-42 (ADVOGADO), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (APELADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), AMANDA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 055.661.944-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. PROMESSA DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. NÃO COMPROVADA. CIÊNCIA DA REGRA DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE. CONTRATO REGULARMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE DOLO OU ERRO SUBSTANCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidor que ajuizou ação visando à rescisão contratual e reparação por danos materiais e morais, alegando ter sido induzido a aderir a contrato de consórcio para aquisição de imóvel, ao invés de empréstimo pessoal pretendido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se houve vício de consentimento na celebração do contrato, a reconhecer a
ilegalidade do contrato pactuado, diante da natureza diversa
; e (ii) se comprovado os termos ofertados pela requerida de liberação do crédito total a aquisição de imóvel, sob os termos de empréstimo pré-aprovado.

III. Razões de decidir

3. O contrato de adesão firmado entre as partes encontra-se regularmente assinado, constando cláusula expressa de que o valor em contemplação, dependeria de sorteio ou lance, conforme previsão da Lei no 11.795/2008.

4. A suposta oferta de empréstimo pessoal com liberação imediata do crédito não se encontra materializada em qualquer documento, sendo insuficientes os áudios juntados aos autos, especialmente diante da existência de declaração formal de ciência do funcionamento do consórcio.

5. Inexistem nos autos elementos hábeis a caracterizar vício de vontade ou conduta dolosa por parte da administradora, tampouco houve comprovação de propaganda enganosa, atraindo a incidência do art. 373, I, do CPC, e afastando a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor.

6. Configura-se comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) pretender anular contrato após sua execução, quando a parte manifestou, de forma inequívoca, ciência dos seus termos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios (11%). Suspensa a exigibilidade por benefício da Justiça Gratuita concedida.

Tese de julgamento:

1.

“A adesão a contrato de consórcio com cláusula expressa de contemplação por sorteio ou lance afasta a alegação de vício de consentimento, salvo prova inequívoca de induzimento doloso, inexistente no caso.”

2.

“Não se configura propaganda enganosa quando ausente comprovação da oferta de empréstimo pré-aprovado, sendo válida a contratação nos moldes legais do sistema de consórcio.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se

de Recurso de Apelação Cível

interposto por
SANDRO RIBEIRO DOS ANJOS
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da comarca de Colider, MT, na “Ação Declaratória de Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais” movida em desfavor de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

Prolatada a sentença (ID.

263183285):

“Ante as considerações expostas, nos termos do art. 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTO
o feito, com resolução de mérito.

CONDENO
a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais, os quais
FIXO
em
10%
sobre o valor da causa, com as ressalvas do § 3o, do art. 98, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID.

263183294)
, o autor apelante apresenta tese de reforma da sentença, de que teria sido induzido ao erro por informações enganosas.

Alega que apresentou prova incontestável acerca do dolo praticado pela vendedora da Recorrida, que o induziu a erro a aderir em grupo de consórcio de imóvel.

Sustenta que as provas de áudio em fase de pré-venda, juntados à inicial, comprovam da proposta da requerida a se tratar de empréstimo de valor, pré-aprovado, a aquisição de imóvel.

Afirma que vendedora da recorrida promete que com o pagamento do valor de R$ 10.849,00, seria suficiente para a liberação do crédito total para aquisição de imóvel.

Contesta os áudios apresentados pela requerida como defesa, por se tratar de tratativas pós-venda, e que as informações ali tratadas são irrelevantes para apuração do dolo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 263183296)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Sandro Ribeiro dos Anjos
ajuizou ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, movida em face de
Reserva Administradora de Consórcio Ltda
., sob o argumento de teria sido induzido em erro, mediante propaganda enganosa, ao aderir a contrato de consórcio sob a falsa premissa de estar contratando um empréstimo com crédito pré-aprovado para aquisição de imóvel.

Assim, confiando na promessa da requerida, efetuou o pagamento de entrada no valor de R$ 10.849,36 e uma parcela administrativa no importe de R$ 1.999,38, contudo, jamais teve acesso ao suposto crédito ofertado, resultando na frustração legítima de expectativa quanto à aquisição de sua residência.

Acusa que tal situação lhe causou prejuízos financeiros e abalo emocional, razão pela qual pugna pela rescisão do contrato, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a parte apelada/reservada administradora defende que não houve qualquer promessa de concessão de crédito imediato, tampouco foi omitida a natureza jurídica do contrato de consórcio, fazendo prova do contrato assinado e suas cláusulas a aderir voluntariamente ao negócio jurídico.

A respeito das alegações de publicidade enganosa (indução ao erro), a r. sentença manifestou que: “
Diante dessas evidências, é inequívoco que o autor tinha plena compreensão da natureza do contrato firmado.
Se eventualmente houve promessas adicionais por parte de vendedores que não constam no contrato, caberia ao autor recusar a assinatura ou contestar a contratação durante o procedimento de adesão
. Assim, não se vislumbra erro substancial ou dolo capaz de invalidar o negócio jurídico, uma vez que o autor livremente consentiu com os termos, confirmando-os verbalmente e por escrito
.”

Neste contexto, a despeito dos áudios juntados pelas partes (pré ou pós-venda) como sendo prova “inconteste”, pouco significaria discutir a questão, à evidencia da contra prova produzida pela parte adversa nos autos, de comprovação do consumidor ter de fato contratado/anuído (assinatura do próprio punho) aos termos da “
Proposta de Participação em Grupo de Consórcio
” no 0000182382 (ID. 263183267).

Tem-se que à tal questão, restou incontroverso a assinatura em contrato de adesão a grupo de consórcio “Série A”.

Em que pese as alegações do autor de que com o pagamento de valor, seria “liberado” o crédito total para aquisição de imóvel, é certo que o contrato entabulado entre as partes não consta tal promessa, inexistindo qualquer disposição no sentido de liberação de crédito imediatamente.

Pelo contrário, juntamente com a Proposta de adesão apresentada pela autora com a inicial, consta documento denominado “
Declaração de Ciência e Responsabilidade Contratual”
, no qual o autor declara ter plena ciência e concordância que as contemplações ocorrem somente por sorteio ou lance, nos termos do Regulamento do grupo, parte integrante do presente.

O apelante aderiu ao contrato de consórcio, cujo funcionamento foi devidamente exposto e aceito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO DEMONSTRADA – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA APENAS POR LANCE OU SORTEIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Segundo a Lei no 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1o do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. Não comprovado nos autos, ainda que minimamente, os argumentos do autor de que houve vício de consentimento (induzido a erro) ou propaganda enganosa, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe” (TJMT, AP 1010298-42.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024).

Ademais, como vemos, em sentença restou bem explicitado sua convicção/motivação, do incontroverso fato da proposta ter sido aceita pelo consumidor, que seduzido pela oferta, aceitou na forma como informado.

Neste importe, deveria o autor consumidor do produto concentrar seus esforços a constituição do seu direito (artigo 373, I do Código de Processo Civil), comprovando, minimamente, a ilegalidade do contrato pactuado, diante da natureza diversa. Contudo, nos autos não se desincumbiu do seu ônus de prova.

E mesmo na distribuição do ônus da prova sob enfoque do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se dos autos a confirmação da relação jurídica (adesão a Grupo de consórcio - imóvel) mantida com a requerida, pelas confirmações dos dados em fase pós-venda, a comprovação por si, da concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Além disso, considerando que as partes mantêm relacionamento negocial -
contrato devidamente pactuado através de assinatura
- se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após a execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte.

Pelos documentos e tratativas do contrato, tem-se que não há qualquer prova da parte requerente a empregar verossimilhança às suas alegações, a aludida “indução a erro” pelos prepostos da requerida, ou que estes tenham atuando com dolo no momento da contratação.

Conclui-se que inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade que possa anular o negócio jurídico travado entre as partes.

Assim, para a anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular. Situação essa, que não se mostra nos presentes autos.

Portanto, por ter dado adequada solução à lide, de rigor a manutenção da sentença.

Isto posto,
conheço
do
recurso
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios
devidos ao advogado da parte apelada, para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do requerente estar litigando sob os auspícios da Justiça Gratuita (Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025